Tribunal: TJSP
Processo: 2147413-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Execução fiscal. Tarifa de Água e parcelamentos dos exercícios de 2011 a 2015 – A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição do mandado de penhora dos bens do executado e determinou a suspensão do feito. A irresignação do agravante comporta provimento.
A impossibilidade de localização outros de bens passíveis de penhora ante a ausência de CPF do executado justifica a realização da

Ementa:
Execução fiscal. Tarifa de Água e parcelamentos dos exercícios de 2011 a 2015 – A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição do mandado de penhora dos bens do executado e determinou a suspensão do feito. A irresignação do agravante comporta provimento.
A impossibilidade de localização outros de bens passíveis de penhora ante a ausência de CPF do executado justifica a realização da diligência no imóvel sua propriedade. Observância do artigo 892, §2o do CPC. Ademais, eventual constrição que recaia sobre bens impenhoráveis pode ser levantada por meio de embargos à execução. Precedente desta Câmara.
Dá-se provimento ao recurso.